Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-34.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001347-34.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Concessão]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANÃ (AGRAVANTE), AMANDA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 061.069.111-26 (AGRAVADO), RUTH CARDOSO RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.198.121-83 (ADVOGADO), CARLOS RAIMUNDO ESTEVES - CPF: 570.031.491-68 (ADVOGADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ARIPUANA - CNPJ: 03.507.498/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANA - CNPJ: 20.136.064/0001-21 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N. 8.213/1991. DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS COMPLETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em ação previdenciária, determinando a inclusão de beneficiária em pensão por morte, apesar de a legislação municipal prever limite de idade para a concessão do benefício.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a legislação municipal, que prevê limite de idade para a concessão de pensão por morte, pode prevalecer sobre as disposições da Lei Federal n. 9.717/1998 e da Lei n. 8.213/1991, que estabelecem a idade máxima de 21 anos para filhos dependentes.

III. Razões de decidir

3. A Lei Federal n. 9.717/1998 estabelece que os regimes próprios de previdência social devem seguir as normas do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), incluindo as regras previstas na Lei n. 8.213/1991, que fixa a idade máxima de 21 anos para filhos dependentes receberem pensão por morte, salvo em casos de invalidez ou deficiência.

4. Ao prever um limite de idade diferente, a legislação municipal entra em conflito com as normas federais, que prevalecem, pois a Lei n. 9.717/1998 impõe uniformidade nos regimes próprios de previdência social.

5. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça confirma que, em casos de conflito entre legislação municipal e a Lei n. 8.213/1991, as normas federais devem ser aplicadas com prioridade, assegurando o respeito ao limite de idade de 21 anos estabelecido pelo RGPS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A limitação de idade para a concessão de pensão por morte no âmbito dos regimes próprios de previdência social deve observar as disposições da Lei n. 9.717/1998 e da Lei n. 8.213/1991, que prevalecem sobre legislações municipais."

_____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.717/1998, art. 5º; Lei n. 8.213/1991,
arts
. 16, I, 77, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ
,
AgInt
no RMS 50.843/BA; TJMT, N.U 1002485-36.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo,

Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024; e TJMT, N.U 1019849-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária de pensão por morte n. 1001908-22.2023.8.11.0088, deferiu o pedido de liminar em favor da autora, determinando que o réu considere também como beneficiária da pensão por morte, Amanda Silva de Oliveira.

A parte agravante sustentou, em síntese, a autonomia do município para legislar sobre assuntos de seu interesse, conforme a Constituição Federal, e a última reforma previdenciária referendada na EC n. 103/2019, que é clara ao dispor sobre as hipóteses de perda da condição de dependente pela maioridade civil.

Narra que a EC n. 103/2019 trouxe uma série de modificações ao sistema previdenciário brasileiro, dentre elas estabeleceu que as normas constitucionais e locais editadas antes da emenda, continuam em vigor até que seja feita a reforma local. Portanto, não há que se falar em utilização da lei do Regime Geral de Previdência, uma vez que a Lei Municipal n. 180/2021 possui normas de eficácia plena.

Argumenta que a legislação previdenciária municipal estabelece de forma clara e específica a vedação da extensão do benefício de pensão por morte além dos 18 (dezoito) anos, sendo este um direito assegurado pelo ordenamento municipal.

Diante desse contexto, a recorrente pleiteia a antecipação da tutela recursal para
“reformar a decisão agravada e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto nos autos, reconhecendo a aplicação restrita da legislação previdenciária municipal.”
.

O pleito de efeito suspensivo recursal foi indeferido, cuja decisão foi objeto de interposição de agravo interno (Id. 204659697), sendo que a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso (Id. 224267184).

A agravada apresentou contrarrazões, rechaçando as alegações aventadas (Id. 204960656).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 242755699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de agravo de instrumento interposto por FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL DOS SERVIDORES DE ARIPUANA contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã (MT) que, nos autos da ação previdenciária de pensão por morte n. 1001908-22.2023.8.11.0088, deferiu o pedido de liminar em favor da autora, determinando que o réu considere também como beneficiária da pensão por morte, Amanda Silva de Oliveira.

No caso, infere-se

que o d.Juízo

a quo
registrou na decisão nos autos de origem que:

“(...)

A tutela provisória de urgência antecipada, elencada no artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, consiste basicamente na possibilidade de se conferir àqueles que demandam a satisfação material da lide antes da imutabilidade do julgamento. No caso dos autos, os requisitos para a concessão de medida liminar estão presentes, como será adiante demonstrado. O fumus boni iuris decorre da verossimilhança dos fatos e provas,
visto que foram apresentados documentos comprobatórios dos fatos alegados na inicial, sobretudo certidão de óbito do pai da autora, negativa de concessão da pensão, bem como documento pessoal da parte autora.
Já o periculum in mora, no caso, o perigo de ocorrência de lesão irrepará
vel ou difícil reparação
é patente, e se revela no caráter estritamente alimentar do benefício.

[...]

Ademais, cabe esclarecer que a Lei Federal nº 8.213/91 regula as normais gerais dos planos de benefícios da previdência social, a qual também institui o limite para cessação do benefício de pensão por morte, vejamos:

[...]

Nesse contexto, em que pese a competência do município de legislar sobre o regime próprio de seus servidores públicos, conforme autoriza o art. 30, incisos I e II, da CF/88, o ente municipal deve se atentar as regras gerais previstas em Lei Federal.

Ademais, no âmbito federal, cabe mencionar a Lei nº 9.717/98, que dispõe sobre as regras gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios de previdência social, ao qual estabelece em seu art. 5º que “
os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal não poderão conceder benefícios distintos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social
(...)”. [...]

Neste raciocínio, o legislador ao utilizar-se da expressão “benefícios distintos”, também se referiu aos requisitos e critérios fixados na lei geral, é o que prevê o art. 40, § 12º da Constituição Federal:

[...]

Diante do exposto, DEFIRO a tutela antecipada e
determino que os réus considerem também como beneficiária da pensão por morte a Sra. AMANDA SILVA DE OLIVEIRA, conforme fundamentos acima
. Fixo o prazo de 15 dias para cumprimento da decisão, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)
”
[
sem destaque no original]

Em decisão monocrática proferida pelo relator originário do presente recurso, restou consignado que:

(...)

Nessa esteira, analisando os argumentos esposados no presente Agravo e os documentos que o acompanham, verifico que, in
casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, neste momento processual, haja vista que, como bem observado pelo Juiz Singular, o STJ tem entendido que Lei Federal n. 9.717/1998, que versa sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social, dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal,
dispõe em seu art. 5º ser vedado aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei n. 8.213/1991.

Nesse sentido, a Lei n. 8.213/1991, preceitua que o direito ao recebimento do benefício de pensão por morte, pelo dependente do segurado,
cessará para o filho ao completar 21 (vinte e um) anos de idade
, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual, mental ou deficiência grave (
arts
. 16, I, e 77, § 2º, II).

[...]

Logo, parece-me, ao menos nessa etapa de cognição não exauriente, que a decisão impugnada merece ser mantida.

Ademais, saliento que o risco de haver dano grave, ou de difícil reparação, até o julgamento de mérito pelo Colegiado, não foi demonstrado, o que implica o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
NÃO

CONCEDO
o pedido de efeito suspensivo, mantendo inalterada a decisão recorrida.

(...)”

[sem destaque no original]

Em análise dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de agravo de instrumento não merece provimento eis que ausentes os requisitos autorizadores.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que, conforme o enunciado da Súmula 340 do c. Superior Tribunal de Justiça, a legislação a ser aplicada para a concessão de pensão por morte é aquela vigente à época do óbito do segurado. No caso em tela, portanto, deve-se observar a Lei Complementar Municipal n. 180/2021. No entanto, não se pode desconsiderar o impacto da Lei n. 9.717/1998, a qual estabeleceu diretrizes gerais para os regimes próprios de previdência social, vedando a concessão de benefícios diversos dos previstos no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), regido pela Lei n. 8.213/1991.

A Lei n. 9.717/1998, em seu art. 5º, impõe de maneira cristalina que os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos não podem conceder benefícios distintos dos previstos no RGPS, salvo disposição em contrário da Constituição Federal. Essa vedação reflete uma política de uniformidade no tratamento previdenciário, garantindo que os regimes próprios observem os mesmos parâmetros aplicáveis ao regime geral, especialmente no que tange à idade limite para percepção de pensão por morte, que, conforme a Lei n. 8.213/1991, é de 21 anos para os filhos dependentes.

No presente caso, a legislação municipal, ao fixar critérios diversos e menos restritivos quanto à idade limite, mostra-se em desacordo com as normas gerais de caráter nacional estabelecidas pela Lei n. 9.717/1998 e pela Lei n. 8.213/1991, que devem prevalecer por força do princípio da hierarquia das normas. Assim, o limite de idade de 21 anos, estabelecido pelo RGPS, deve ser observado.

O c. Superior Tribunal de Justiça, em decisões reiteradas, consolidou o entendimento de que, em casos de conflito entre legislação local e a Lei n. 9.717/1998, prevalece a norma federal, conforme ilustra o seguinte julgado:

"
Consoante o entendimento desta Corte, a Lei Federal n. 9.717/1998, que fixa normas gerais para organização e funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ao vedar a concessão de benefícios distintos daqueles previstos no Regime Geral de Previdência Social, deve prevalecer sobre as disposições de lei local em sentido diverso
." (STJ,
AgInt
no RMS 50.843/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, julgado em 18/11/2019,
DJe
02/12/2019).

No mesmo sentido, tem decidido este e. Tribunal de Justiça, veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVIDENCIÁRIO – MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE APÓS A MAIORIDADE CIVIL – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA LEI 8.213/91 – REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA – DIREITO ASSEGURADO ATÉ OS 21 (VINTE E UM) ANOS
COMPLETOS - ENTENDIMENTO CONSAGRADO NO STJ - DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA – REQUISITOS ESSENCIAIS AO SEU DEFERIMENTO CONFIGURADOS - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante a Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 4, de 15 de outubro de 1990, fixar como termo final para a pensão temporária a data em que o dependente atinge a maioridade civil, com o advento da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, que dispõe sobre regras gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social, deve ser aplicado o limite de idade estabelecido na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, qual seja, vinte e um (21) anos
.

2. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1002485-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO –
PENSÃO
POR
MORTE
– VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR – DEPENDENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE CIVIL – ANTECIPAÇÃO DA TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM – PERCEPÇÃO ATÉ COMPLETAR
21
(VINTE E UM)
ANOS
DE IDADE – PREVALÊNCIA DA LEI FEDERAL
N.°
8.213/91 – PRECEDENTES DO STJ – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Nos termos do artigo 300, do CPC, a tutela de urgência será deferida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, caso concedida ao final.

2. No caso concreto, o risco na demora e a probabilidade do direito consubstanciam-se na natureza alimentar do benefício pleiteado e no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o limite de
21
(vinte e um)
anos
para a
pensão
por
morte
ao filho de servidor público falecido, nos termos dos artigos 16, inciso I, e 77, § 2°, inciso II, da Lei Federal
n.°
8.213/91, deve prevalecer sobre a disposição em Lei Complementar Estadual que estabelece a limitação da maioridade civil.

3. Tendo em vista que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o exame do agravo interno, julga-se prejudicado esse recurso, mormente quando discutem a mesma matéria de mérito.

4. Decisão mantida. Recurso
não Provido
.

(N.U 1019849-55.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 03/06/2024)

Nesse sentido, o art. 16, I, da Lei n. 8.213/1991 dispõe que os dependentes, na condição de filhos, terão direito à pensão por morte até os 21 anos, salvo se forem inválidos ou pessoas com deficiência. Trata-se, portanto, de uma regra clara e objetiva que não comporta interpretações extensivas em prol de legislações locais que estabeleçam limites
diversos
, como na legislação municipal em exame.

Diante do exposto, concluo que, à luz da legislação federal e da jurisprudência consolidada, a pretensão do recorrente carece de fundamento jurídico, razão pela qual o recurso não comporta provimento.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se inalterada a decisão proferida pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024